Tribunal: TJES
Processo: 5013036-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013036-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: KAROLINY APOLINARIO MARTINHO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013036-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: KAROLINY APOLINARIO MARTINHO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC. ARTIGOS 85, §1º, E 827. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial para entrega de coisa, embora tenha deferido o arresto liminar, deixou de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios de plano na execução para entrega de coisa, à luz do art. 85, §1º, do CPC e da aplicação sistemática do art. 827 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, §1º, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios em toda e qualquer modalidade de execução, resistida ou não, sem distinção da natureza da obrigação executada.
4. O art. 827 do CPC, embora situado no capítulo da execução por quantia certa, constitui norma de concretização da regra geral, devendo ser aplicado subsidiariamente às execuções de entrega de coisa, em conformidade com o art. 771, parágrafo único, do CPC e o Enunciado 451 do FPPC.
5. A jurisprudência pátria firmou entendimento pela fixação de honorários iniciais também nas execuções para entrega de coisa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido, para determinar a fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §1º, e 827 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013036-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: KAROLINY APOLINARIO MARTINHO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brum, Kuster, Marques & Fragoso Advogados, patronos da Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos de execução de título extrajudicial para entrega de coisa ajuizada em desfavor de Karoliny Apolinário Martinho.

Na origem, a exequente pleiteou o cumprimento de contrato de compra e venda de safra futura de café, requerendo, em sede liminar, o arresto de 150 sacas de café conilon, correspondentes a 30% da produção estimada, em razão do inadimplemento contratual.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência cautelar, determinando o arresto da produção descrita, com nomeação da executada como depositária dos bens. Contudo, não fixou honorários advocatícios de plano, apesar de pedido expresso na inicial.

Foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, os quais, embora conhecidos, foram rejeitados, mantendo-se a ausência de arbitramento da verba honorária.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i) que os honorários advocatícios são devidos em toda e qualquer espécie de execução, inclusive nas de entrega de coisa, nos termos do art. 85, §1º, do CPC;
(ii) que o art. 827 do CPC, embora inserido no capítulo da execução por quantia certa, aplica-se subsidiariamente às demais modalidades executivas, conforme enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis;
(iii) que a jurisprudência pátria, de forma reiterada, reconhece a obrigatoriedade de fixação de honorários na execução para entrega de coisa;
(iv) que a decisão recorrida viola a legislação processual e contraria entendimento consolidado dos Tribunais.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios de plano em execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

Dispõe o art. 85, §1º, do CPC:

“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

O legislador utilizou a expressão “na execução” de forma ampla e genérica, sem restringir a incidência da verba honorária à execução por quantia certa. O dispositivo, inserido no capítulo de disposições gerais sobre honorários, revela a intenção de contemplar todas as modalidades de execução, inclusive as de entrega de coisa e de obrigação de fazer ou não fazer.

O art. 827 do CPC, por sua vez, prevê que, ao despachar a inicial da execução por quantia certa, o juiz fixará honorários de 10% (dez por cento). Ainda que topograficamente localizado no referido capítulo, sua aplicação deve ser interpretada sistematicamente, como norma concretizadora do art. 85, §1º, irradiando efeitos também às demais execuções.

Além disso, o art. 771, parágrafo único, do CPC determina que as normas do Livro I da Parte Especial aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, desde que compatíveis, o que se mostra plenamente adequado no caso concreto:

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

A doutrina processual é uníssona ao reconhecer a incidência dos honorários em todas as espécies de execução. Nas palavras de Fredie Didier Jr.:

“Os honorários advocatícios são devidos em qualquer modalidade de execução, independentemente de sua natureza. A fixação inicial, em regra de 10%, constitui verdadeira imposição legal e tem por finalidade remunerar o trabalho do advogado desde a propositura da demanda executiva.”
(
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 20. ed., Salvador: JusPodivm, 2023, p. 543).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves sustenta:

“A leitura sistemática dos arts. 85, §1º, e 827, CPC, impõe a conclusão de que a fixação de honorários se estende a todas as espécies de execução, não apenas à execução por quantia certa. Trata-se de interpretação conforme os princípios da isonomia e da efetividade processual.”
(
Manual de Direito Processual Civil
, 14. ed., São Paulo: Método, 2023, p. 1.217).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também se consolidou nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO . POSSIBILIDADE. ART. 85, § 1º, CPC/2015. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 827, § 1º, CPC/2015 . DECISÃO REFORMADA. 1.
É cabível, mediante aplicação analógica do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios em execução para entrega de coisa incerta
. 2 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0061759-12.2021 .8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J . 02.03.2022) (TJ-PR - AI: 00617591220218160000 Cascavel 0061759-12.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL – PRELIMINAR AFASTADA - CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DA CONVERSÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A incidência de encargos quando a obrigação de entrega de coisa incerta para quantia certa ocorre a partir da conversão em pecúnia. Assim, inviável a incidência de juros de mora antes da conversão da execução de entrega em execução por quantia certa (artigo 407 do Código Civil) . II.
Os honorários advocatícios foram fixados nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil que dispõe "o despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado".
III. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1413938-77.2017.8.12 .0000 Dourados, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS PROCESSUAIS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CABÍVEL EM QUALQUER MODALIDADE DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 1º, DO CPC –

ARBITRAMENTO INICIAL FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 827 DO CPC AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À PREVISÃO LEGAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido” (TJPR - 14ª C.Cível - 0045848-28.2019.8.16.0000 - Pitanga - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM -J. 09/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SACAS DE SOJA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. VALOR IRRISÓRIO. E
XECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA QUE REVELA PRETENSÃO EXECUTIVA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE MEDIANTE APLICABILIDADE ANALÓGICA DO ARTIGO 827, CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA COISA A SER DEPOSITADA (ARTIGO 85, § 2º DO CPC).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPR - 13ª C.Cível - 0029875-96.2020.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO -J. 02/10/2020).

Tais precedentes reafirmam que o arbitramento de honorários é medida impositiva, aplicável indistintamente a todas as modalidades de execução.

Assim, entendo ser a hipótese de reforma da decisão agravada para determinar a fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor dos patronos da exequente, nos termos dos arts. 85, §1º, e 827 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios, de plano, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pela parte executada, nos termos dos arts. 85, §1º, e 827, caput, do CPC.

É como voto.

DES CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.